Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702125-76.2024.8.07.0004 RECORRENTE: MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por candidata eliminada em concurso público para suspender a eficácia do ato impugnado, garantindo a sua participação nas demais etapas do certame e assegurando-lhe reserva de vaga conforme sua classificação final. A candidata foi eliminada no Teste de Aptidão Física (TAF) por não alcançar a distância mínima exigida na prova de corrida, conforme retificação do edital que aumentou a metragem para mulheres e reduziu para homens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração dos critérios de desempenho na prova de corrida do TAF violou os princípios da isonomia e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se há ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer os critérios de avaliação em concursos públicos, desde que respeite os princípios da legalidade, motivação e isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 4. A retificação do edital, que aumentou a distância mínima da prova de corrida para candidatas mulheres e reduziu para candidatos homens, foi fundamentada em estudos técnicos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os quais demonstraram a necessidade de adequação dos índices de desempenho físico ao padrão da corporação. 5. Não há comprovação de que a alteração dos parâmetros do TAF resultou em discriminação de gênero ou em desproporcionalidade entre os requisitos exigidos de homens e mulheres. 6. A candidata percorreu 2.100 metros em 12 minutos, distância inferior ao mínimo exigido de 2.200 metros, não comprovando o cumprimento do requisito previsto no edital retificado. 7. O laudo técnico apresentado pela candidata sobre a metragem da pista não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que a eliminou do certame. 8. Em observância ao Tema 485 do STF, não há ilegalidade evidente que justifique a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode alterar os critérios de avaliação de testes físicos em concursos públicos, desde que a mudança seja devidamente fundamentada e respeite os princípios da legalidade e isonomia. 2. A alteração dos parâmetros da prova de corrida do TAF da PMDF, com aumento da distância mínima exigida para mulheres e redução para homens, não configura violação ao princípio da isonomia quando amparada em estudos técnicos. 3. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de concursos públicos somente é cabível diante de ilegalidade evidente, o que não se verifica quando a eliminação de candidata decorre do não cumprimento dos requisitos previstos no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, § 3o; Lei Distrital no 4.949/2012, arts. 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 39, 40, 41, 42 e 42-A; Lei no 7.289/1984, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853/CE (Tema 485); TJDFT, Acórdão no 1893312, 0718389-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1944678, 0701741-71.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a alteração no edital do concurso público resultou na exigência de critérios mais rigorosos para as mulheres no teste de aptidão física. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no tocante ao indicado malferimento dos artigos 5o, caput, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, DJe 24/1/2025). No mesmo sentido, confira-se: Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Candidato eliminado no teste de aptidão física. Vídeo que comprova a realização do teste em conformidade com o edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1539534 AgR/RN, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031